Tribunal: TJBA
Processo: 8000412-61.2021.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000412-61.2021.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: IGOR DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
UESLEI DOS SANTOS BUNIM

**

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. CRIME. SUPOSTO AUTOR. HOMÔNIMO. CADASTRO. REATIVAÇÃO. DANO MORAL. REPARAÇÃO.
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A prática de atos contrários aos termos de conduta da UBER autoriza o descredenciamento sumário do motorista da plataforma, todavia, pressupõe a devida apuração dos fatos, o que inocorreu na hipótese em análise.

II – O descredenciamento indevido de motorista parceiro, sobretudo com a imputação de crime supostamente praticado por homônimo, enseja a reativação do cadastro e a reparação de danos, moral e material.

III – Arbitrado em
quantum
razoável e proporcional, o valor da indenização pelo dano moral deve ser mantido.

IV – Na hipótese de dano moral decorrente de relação contratual, o termo
a quo
da incidência dos juros moratórios da indenização correlata é a citação do devedor.

V – É devido o pagamento de lucros cessantes pelo período em que o motorista descredenciado ficou impedido de exercer sua atividade, a ser computado pela média de ganhos auferidos nos últimos meses antes do bloqueio, descontados os custos operacionais.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000412-61.2021.8.05.0220
, da Comarca de Santa Cruz Cabrália, em que figuram como
Apelante
a

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e como
Apelado
IGOR DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA